Tribunal: TJDFT
Processo: 0008329-59.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008329-59.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA DO CARMO SILVA BARBOSA, MARIA LUCIA DE ARAUJO, MARILENE MARQUES DOS SANTOS, DIVINO JOSE RIBEIRO, EUNICE LEUSIETH DE ALMEIDA, JOAO DA SILVA COSTA, LUIZA VIEIRA DA SILVA, SARA CHAVES DA SILVA NOLETO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 54149244 para desentranhamento das petições de IDs 54140337 e 54140348, em razão do protocolo equivocado dos aludidos impressos. À Secretaria, para que promova a retirada dos referidos documentos destes autos. Após, retornem os autos ao Juízo da COORPRE, consoante édito de ID 26929877. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador